Tribunal: STF
Processo: Rcl 43259
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO A PRECEDENTES CITADOS NO RECURSO. PRECEDENTE QUE NÃO POSSUI EFEITO VINCULANTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A QUE SE REJEITA.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. Não se constitui paradigma para fins de reclamação constitucional decisão desta Corte desprovida de efeito vinculante proferida em processo do qual a parte beneficiária não integrou a relação processual.



    3. A ausência de manifestação do Colegiado sobre ponto que não se constitui matéria sobre a qual necessariamente deveria o órgão julgador se manifestar não viabiliza processamento dos embargos de declaração fundados em omissão.



    4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, fundados em pretensão meramente infringentes, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadada omissão.



    5. Embargos de declaração rejeitados.